Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-58.2018.8.11.0032
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000402-58.2018.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ORLANDO MODESTO DE SOUZA - CPF: 142.696.781-00 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), AQUINO MANOEL GOMES - CPF: 283.847.171-68 (RECORRIDO), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000402-58.2018.8.11.0032

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Rosário Oeste

Parte Recorrente(s):
Orlando Modesto de Souza

Parte Recorrida(s):
Aquino Manoel Gomes

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 04/08/2022

Ordem na pauta: 03

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ABERTURA DE PASSAGEM FORÇADA EM PROPRIEDADE RURAL NÃO DEMONSTRADA - PROVA TESTEMUNHAL CONTRÁRIA À TESE DO AUTOR -
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC - PREJUÍZO MATERIAL NÃO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito para, dai, ver-se indenizado e reembolsado pelos danos materiais e morais pleiteados, pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, I, do CPC.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais que, julgando improcedentes as pretensões iniciais, reconheceu que não ficou comprovado o ato ilícito praticado pelo requerido capaz de configurar danos na esfera material e moral.

O recorrente requer a reforma da sentença para se ver indenizado pelos danos materiais e danos morais suportados.

A parte recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que a controvérsia encontra-se na caracterização ou não de ato ilícito praticado pelo requerido, bem como sobre os abalos materiais e morais que o autor teria suportado.

O recorrente narra que o requerido/recorrido, acompanhado de mais duas pessoas, adentraram em sua propriedade rural, utilizando-se de um trator, e abriram estrada, destruindo a cerca e a vegetação do local, sob o argumento de que abriria passagem para que pudesse acessar sua terra.

Alega que há uma estrada principal que dá acesso à propriedade do recorrido, e que somente após anos este resolveu passar por suas terras, vindo a causar prejuízos na monta de R$ 2.370,00 (dois mil trezentos e setenta reais), uma vez que precisou reconstruir a cerca destruída pelo requerido.

Afirma, ainda, que em 01/08/2017 o recorrido ingressou com ação de passagem forçada e que para se defender das acusações teve que contratar advogado e técnico agrimensor para elaboração de planta topográfica da área, despendendo a quantia total de R$ 5.000,00, (cinco mil reais).

Contudo, posteriormente, o requerido desistiu daquela demanda, o que lhe causou prejuízos financeiros.

Em que pesem as razões expostas pelo recorrente, correta a sentença ao reconhecer que não houve ato ilícito ensejador de danos materiais e morais, conforme restou comprovado nos autos, inclusive por intermédio de testemunhas ouvidas em audiência instrutória, pois o recorrente não trouxe aos autos qualquer prova apta a conferir verossimilhança a suas alegações.

A esse respeito, cabe a transcrição de relevante trecho da sentença,
verbis
:

“
Ocorre que, in casu, o Autor não trouxe nenhum elemento a corroborar suas alegações, inexistindo, sequer, prova do efetivo evento danoso que alega ter suportado com a destruição da cerca que delimita a sua área rural.

Nesse contexto, em que pese os argumentos lançados pela parte Demandante acerca dos prejuízos sofridos pela suposta invasão do Réu em sua propriedade, a realidade é que o contexto probatório não dá respaldo a tais afirmações.

O Registro de Ocorrência assinalado pelo Autor (Id. 14772610), além de ser considerado uma prova frágil, visto que produzido unilateralmente, ainda não é capaz de corroborar com as demais provas trazidas pelo Autor, posto que estão desprovidas de confirmação em relação aos acontecimentos narrados.

A prova testemunhal produzida pela parte Autora, Sra. Antonina Benedita Martins, disse que não viu o Requerido adentrar nas terras do Autor, e que foi o Requerente e sua esposa quem a comunicou sobre o suposto acorrido.

Da análise de todo o conjunto probatório apresentado não há comprovação de que o Demandado tenha praticado a conduta que imputa o Autor, tampouco que tenha sofrido danos materiais com a reconstrução da cerca que alega ter sido destruída, posto que sequer colacionou aos autos a nota fiscal ou qualquer outro documento comprobatório dos danos que afirma ter suportado na monta de R$ 2.370,00.

Elucido que este juízo propiciou às partes a juntada de todos os documentos legalmente admitidos, oportunidade em que o Autor poderia ainda, caso desejasse, apresentar ao menos as fotografias do local, e/ou demais testemunhas que presenciaram o fato, já que a área é próxima a uma comunidade, o que poderia, em tese, demonstrar o seu alegado.

Ainda, no que tange aos danos materiais que o Autor afirma ter suportado com a ação de servidão de passagem promovida pelo Réu em seu desfavor, na qual teve que desembolsar a quantia de R$ 5.000,00 com despesas de advogado e técnico agrimensor, tenho que o pedido é igualmente descabido.

Isso porque da análise dos autos nº 2391-53.2017.811.0032, tramitado na Vara Única desta comarca, o processo foi extinto sem resolução do mérito face o pedido de desistência formulado pelo então Autor, antes mesmo da abertura de prazo para a apresentação da defesa, sendo certo que naquele processo não houve sequer a apresentação da Planta Topográfica que o Autor alega ter pago para embasar a sua defesa, o que descabe pleitear agora o seu ressarcimento. Nota-se, outrossim, que a Sentença que homologou o pedido de desistência naqueles autos não condenou o então Autor em custas e honorários advocatícios, o que não comporta pleiteá-lo em ação autônoma.”.

Além disso,
o fato de o postulante optar pela contratação de advogado particular, mediante remuneração, para a defesa de seus interesses em juízo, não induz a responsabilidade do réu pelo pagamento dos honorários contratuais entabulados.

Isso porque é cediço na jurisprudência pátria que a representação por advogado particular constitui faculdade da parte demandante, não obrigando ao réu o ressarcimento de honorários advocatícios contratuais entabulados entre as partes.

Resta consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que
"a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça"
(EREsp 1507864/RS, CORTE ESPECIAL, DJe 11/05/2016).

Assim, a conclusão a que se chega é que o recorrente não comprovou fato constitutivo do seu direito para, dai, ver-se indenizado e reembolsado pelas despesas realizadas, conforme era de sua incumbência pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, I, do CPC, e, por outro lado, a parte recorrida apresentou fato extintivo, impeditivo e modificativo do direito do autor, conforme preconiza o art. 373, II, do CPC, nos termos do que resultou articulado na sentença em exame.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe
provimento, mantendo incólume a sentença recorrida
.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022